Tribunal: TJBA
Processo: 8026320-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026320-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: HERALDO BATISTA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO QUESTIONADO EM OUTRA DEMANDA – CONFIGURAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – APLICAÇÃO DO ART. 55, §2º, I, DO CPC – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DO JUIZ NATURAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida a conexão entre execução e ação anulatória que discute o mesmo título (art. 55, §2º, I, CPC).

Reunião dos feitos evita decisões conflitantes e assegura economia processual, segurança jurídica e juiz natural.

Mantida a remessa ao juízo prevento.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026320-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
e como agravado
HERALDO BATISTA DA CRUZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

S